Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-71.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.008.891-83 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO AUTOR DA OBRIGAÇAO CONSTANTE DO INCISO I, ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

1. Embora, na espécie, aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social e a responsabilidade civil objetiva, o consumidor deve apresentar, mesmo de forma mínima, a constituição do direito alegado. A inversão se dá quando se apresenta uma questão de verossimilhança.

2. No caso, pretendendo rescindir um contrato de um veiculo com mais de 05 anos de uso, depois de tê-lo utilizado e mesmo assim, feito o conserto, ainda continua sua utilização, depois de passados mais 05 (cinco) anos, não é caso de rescisão contratual, resolvendo-se com mero conserto o que foi feito, não sendo possível a devolução do valor pago na aquisição.

3. Situação perfeitamente previsível, assumindo aquele que adquire veículo usado, se houve envolvimento em acidente, não pode impingir ao vendedor responsabilidade civil ou moral.

4. Não comprovando as alegações constantes da inicial, correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, na situação concreta, julga improcedente a demanda e condena o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, sendo estes majorados por força do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de rescisão contratual c/c perdas e danos movidos por MAURO GONÇALVES DA SILVA em face de FANCAR – DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, tos identificados nos autos, feito de igual numeração, que teve tramita perante a Comarca de Rondonópolis, Juízo de Direito da 2ª. Vara Cível. Sustentou que adquiriu da ré um veiculo semi novo, FORD – SPORT, ano de 2.013, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em data de 15/03/2018. Que apresentou defeito no modulo ABS – vazamento em 04 canais, problemas apresentados. Considerando que o defeito não foi solucionado, almejou a rescisão do contrato, devolução do valor pago e danos morais.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou improcedente a demanda e condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Discorda o apelante em grau recursal, registrando equivoco da sentença e, neste viés, registra que a questão é tratada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pretende, em sede recursal, a reforma da sentença, com a condenação do valor pago e danos morais e inversão do ônus da sucumbência, sugerindo o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Registra-se, derradeiramente, contraminuta recursal da requerida, pugnando esta pela manutenção da sentença recorrida e as cominações decorrentes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e, neste viés, será apreciado neste sodalício mato-grossense, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Em que pesem os argumentos trazidos, baixando os fatos a uma realidade factual, seguindo a ótica do magistrado sentenciante, a sentença é de todo irreprochável.

Certo é que, no caso em apreciação recursal, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Mais certo, ainda, é a responsabilidade objetiva da empresa vendedora. Entretanto, no CDC não pode ser aplicado como panacéia em relação a todos os desajustes contratuais.

Isto porque, devemos baixar os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, não podendo aplicar o CDC de forma indiscriminada, sob pena de torná-lo um instituto de duvidosa aplicação.

E, a questão é fácil de ser resolvido em termos de ausência do direito, não cumprindo a obrigação salutar do prescrito no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto por que.

A causa de pedir, aspecto basilar para a constituição do direito do autor, informações de fato por ele prestado, dá conta de que adquiriu o veículo em 15/03/2018, um veículo ano 2013 e, portanto, com mais de 5 anos de utilização e, neste viés, nem mesmo se sabe a quilometragem de uso.

Outro aspecto primordial para definir a isenção de responsabilidade civil é que, conforme o alegado, o defeito diz respeito ao mau funcionamento do sistema de freio, situação perfeitamente previsível com um veículo usado e com 05 (cinco) anos de rodagem e não se tem ideia de que forma foi feito anteriormente e, neste aspecto, o máximo que deveria ser pedido é que, em face daquele vício oculto perfeitamente possível de acontecer, que a vendedora arcasse com os custos do conserto, da reforma, caso comprovada que a colisão se seu pela falha mecânica, nada mais que isto. Seria até possível a rescisão do contrato se o apelante, adquirente do veículo, não mais pudesse adquiri-lo e, neste particular, constata-se que consertado o veículo, até a presente dada, decorridos 10 (dez) anos, ainda está sendo utilizado pelo adquirente, ora apelante.

Como, naquela oportunidade, ressaltou o autor – após os reparos mecânicos e de funilaria, pós acidente automobilístico, feitos os reparos mecânicos e de funilaria, encontra-se na propriedade e uso do autor.

Ora, se encontra no uso do autor é porque se tratou de defeito perfeitamente consertável, não sendo caso de rescisão daquele contrato e, neste viés, de situação incontroversa, a rigor do prescrito no 374, inciso III do Código de Processo Civil.

Não me parece razoável justo e proporcional, por uma simples falha mecânica dos freios de um veículo, possa ensejar a rescisão contratual já que, como divisado linhas acima, defeito perfeitamente consertável e, neste viés, o próprio autor confirma esta situação e, passados cinco (o5) anos da aquisição do veiculo usado, ainda continua em seu poder e utilização.

O artigo 944 do CC estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano e, no caso, este extensão diz respeito tão somente no conserto do sistema de freio do veiculo usado adquirido. E, ao contrario do mencionado na inicial, um veiculo com cinco (05) anos de uso não é semi-novo e sim desgastado pela sua utilização e pelo decurso do próprio tempo.

Neste viés, seria um exagero a devolução do valor pago pela aquisição e, neste viés, correta a sentença de piso quando não embargou nesta tese que não se identifica para a constituição do direito do autor.

Noutro viés, também não vejo a existência de danos morais. Quem adquire um veículo usado com tempo prolongado de uso, corre o risco deste bem sofrer avarias mecânicas e, portanto, assumiu o risco.

Ou em outras palavras – Evidente quem compra um carro usado sabe do risco do negócio. Só que este risco envolve somente avarias e defeitos que podem ser descobertos no instante do negócio, e não aqueles que constituem vícios ocultos. Assim, se não se tinha como descobrir, no instante da compra e venda o defeito, não sendo lógico presumir-se que do defeito soubesse o adquirente tivesse realizado o negócio, e de se ter, no caso em apreço, condenação do vendedor, tão somente a pagar o conserto, não existindo razões para o desfazimento do negócio entabulado.

Deve ser visto, por outro lado que, conforme a inicial mencionou, o veículo foi adquirido em data de 15/03/2018 e o alentado vício aconteceu na data de 14/04/2018, precisamente 31 (trinta e um) dias após a aquisição o que, neste particular, coloca em dúvidas sobre a existência ou não deste vício oculto ou se outras situações, inclusive, mau uso, problemas de batidas com objetos, não seriam causas do mau funcionamento do sistema de freio. Esta situação a exemplo de não deferimento dos danos morais enseja, indubitavelmente, não acatar os danos morais, malgrado a responsabilidade objetiva da vendedora.

Deparamos no caso com uma situação meramente hipotética e para conseguir a prestação jurisdicional pretendida esta deve estar alicerçada em aspectos concretos não podendo, na espécie, consignar presunção de veracidade nos argumentos e documentos com os quais o apelante albergou a pretensão inaugural.

E, como é previsão legal, mesmo nas questões albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor, este deve cumprir, mesmo que minimamente, o que está prescrito no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil o que, no caso em apreciação, os aspectos verificados acima dão conta de que o apelante/autor não se desincumbiu a contento de sua obrigação.

É fonte doutrinária.

Sobre o tema versado, Ernane Fidélis dos Santos preleciona que:

"A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC) e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, CPC). Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do autor, cujo reconhecimento, com as respectivas consequências, é materializado no pedido." (in "Manual de Direito Processual Civil" , v I, p. 379).

No mesmo sentido, a lição de José Frederico Marques, no seu "Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, p. 194, registra:

"A necessidade de provar para vencer, diz WILHELM KISCH tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma obrigação, e sim de ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e omissão."

Assim, seguindo os passos da decisão de primeiro grau, não verifiquei a constituição do direito do autor e, neste viés, a prova ceve convencer, não aquela que oferece tão somente uma tênue possibilidade de ter acontecido. Bem a propósito a máxima: ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NOM PROBARTE PARIA SUNT’.

Com as considerações acima, CONHEÇO DO RECURSO mas lhe NEGO PROVIMENTO. Com apoio no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023